Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703972-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Capinópolis/MG, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Capinópolis/MG, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Capinópolis/MG. (...)”. Em suas razões recursais, afirma o exequente ter ajuizado a ação no foro em que se situa a sede do executado, qual seja, o de Brasília-DF. Argumenta, em síntese, que o art. 53 prevê a competência do foro da sede da pessoa jurídica para ações em que esta for ré; e que a jurisprudência deste Tribunal é pacifica em reconhecer a competência do foro de Brasília para processar e julgar a ação. Destaca o entendimento contido na Súmula no 23 deste Tribunal. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para que o feito prossiga seu regular andamento perante a 6a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que o agravante demonstrou os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Sobre a competência territorial, confira-se as seguintes previsões dos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” No caso dos autos, a ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF e tem por objeto a liquidação da sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Nesse contexto, é necessária a aplicação dos termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, a qual estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, em uma primeira análise, verifico que a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício. Caberá ao agravado, caso este deseje, suscitar a questão como preliminar de contestação, na forma do art. 64 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil. 2. A parte autora pode ajuizar a demanda no foro em que está localizada a sede da pessoa jurídica, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Neste contexto, a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém de forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. 4. Tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO, para declarar a competência do Distrito Federal, por meio da 7a Vara Cível de Brasília (preventa), para conhecer e julgar a presente demanda. (Acórdão 1335261, 07001937020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I. 2. É certo que os autores, como consumidores, poderiam propor a demanda no foro em que estão domiciliados, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva e eles podem, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. 3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. De acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. 5. Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364961, 07178883720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Contudo, em homenagem ao princípio da colegialidade, e a fim de evitar eventual prolação de sentença na pendência do julgamento deste agravo, por Juízo que possa ser declarado incompetente em momento posterior, entendo que o feito deve ser suspenso até o julgamento do mérito recursal. Posto isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 09:54:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora